Tribunal: TJMT
Processo: 1014896-66.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014896-66.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Acidente de Trânsito, Substituição do Produto, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILMAR ANGELO - CPF: 087.112.067-48 (APELANTE), THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 004.098.701-96 (ADVOGADO), MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 59.104.273/0037-30 (APELANTE), MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 31.715.616/0001-72 (APELANTE), FELIPE QUINTANA DA ROSA - CPF: 942.016.760-72 (ADVOGADO), MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 59.104.273/0037-30 (APELADO), MERCEDES-BENZ CARS & VANS BRASIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 31.715.616/0001-72 (APELADO), FELIPE QUINTANA DA ROSA - CPF: 942.016.760-72 (ADVOGADO), GILMAR ANGELO - CPF: 087.112.067-48 (APELADO), THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 004.098.701-96 (ADVOGADO), JOSE DUARTE DE ARAUJO - CPF: 607.552.538-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUZA FERNANDES DA SILVA - CPF: 777.473.301-97 (ADVOGADO), NEUZA FERNANDES DA SILVA - CPF: 777.473.301-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DA RÉ NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE –ACIDENTE EM RODOVIA - CAMINHÃO - ROMPIMENTO DA ARTICULAÇÃO AXIAL DA BARRA DE DIREÇÃO – DEFEITO DE FÁBRICA – DEVER DE REPARAR – MANUTENÇÃO DOS LUCROS CESSANTES, DANOS EMERGENTES E DANOS MORAIS - PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – INVIABILIDADE – CONTRATO DE FINANCIAMENTO NÃO ANEXADO AOS AUTOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DAS PRESTAÇÕES QUITADAS

–RESTITUIÇÃO DA QUANTIA GASTA COM A RETIRADA DO VEÍCULO DO LOCAL DO ACIDENTE – NECESSIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS – RESSARCIMENTO INDEVIDO – LIVRE PACTUAÇÃO - REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA –
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

Demonstrado que o acidente foi causado por situação atribuída à revendedora (ré), ela tem o dever de indenizar o autor.

Não apresentado qualquer evidência de parcialidade do perito judicial ou outra questão hábil a infirmar sua conclusão, deve ser mantida.

Se o juízo de origem apenas afirmou que não houve perda total do “Kit Bau Alumínio”, mas sim parcial, deve ser apurada a quantia devida em liquidação de sentença, e o mesmo se aplica em relação aos lucros cessantes.

A responsabilidade entre empresas do mesmo conglomerado econômico é solidária.

Não comporta majoração o valor do dano moral se atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica.

Comprovada a despesa com o transporte do veículo do local do acidente até o pátio da concessionária Rodobens, deve ser reembolsada.

A contratação de advogado particular para a atuação judicial na defesa de interesses da parte não constitui dano material passível de ressarcimento.

“Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
(Art. 86 do CPC).

RELATÓRIO

Apelações Cíveis em Ação de Indenização julgada procedente para determinar à ré o pagamento de
danos materiais emergentes
de R$2.007,00 alusivos às despesas com a revisão do veículo, mais o que se apurar em liquidação de sentença a respeito das avarias efetivamente causadas no Kit Baú Alumínio;
lucros cessantes
a serem apurados em liquidação de sentença pelo tempo em que o autor ficou impedido de trabalhar;
danos morais
de R$10.000,00, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE a contar da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ), além das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 15% sobre o montante da condenação (ID. 144952980, págs. 01 a 08).

RECURSO DA RÉ - Mercedez-Benz Cars & Vans Brasil – Indústria e Comércio de Veículos Ltda.

Alega culpa exclusiva do autor em virtude do desgaste excessivo dos pneus aliado às condições do clima e da pista em que trafegava.

Afirma que o laudo pericial é inidôneo e parcial.

Aduz que o próprio juízo
de origem

reconheceu que não foram comprovados os danos emergentes e os lucros cessantes.

Diz ainda que a pessoa jurídica responsável pela negativação do nome do autor não integra o polo passivo da demanda, por isso não pode ser condenada em danos morais.

Pugna pela redistribuição do ônus de sucumbência, pois foi deferido parcialmente o pedido de danos materiais emergentes e indeferido na íntegra o de rescisão do contrato e de pensão mensal.

RECURSO DO AUTOR (Gilmar Angelo)

Argui que o juízo
a quo
não se manifestou sobre a pretensão de rescisão contratual com a devolução dos pagamentos efetuados e ressarcimento dos valores pagos com juros e correção monetária em razão do defeito no produto e da má prestação dos serviços (art. 18, §1o, do CDC).

Assinala que sempre que o produto adquirido se torne impróprio ou inadequado ao consumo à que se destina, ou tenha o seu valor diminuído em virtude de eventual defeito, pode ser exigida a substituição das partes viciadas em 30 dias.

Ressalta que, caso o problema não seja sanado pelo fornecedor, há as seguintes opções:

- a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

- a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

- o abatimento proporcional no preço.

Pleiteia a majoração do dano moral sob o argumento de que, após o acidente, deixou de auferir renda mensal, seus clientes passaram a contratar outros caminhoneiros, teve o nome protestado no Cartório pela ré, responde a Ação de Busca e Apreensão, além de estar desempregado e com depressão.

Pede a reforma da sentença também no que tange ao ressarcimento dos honorários advocatícios contratados.

Registra que o juízo de origem foi omisso em relação ao pedido de restituição das despesas com o transporte do veículo do local do acidente até o pátio da concessionária Rodobens, conforme comprovado nos autos (ID. 1951940).

Contrarrazões no ID. 144952991, págs. 01 a 09, e ID. 144952992, págs. 01 a 12.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

O autor alega na inicial que em 16/03/2015 adquiriu um veículo novo da Mercedez Bens, modelo Splinter, chassi 415 (8AC906133FE104704), movido a óleo diesel, ano e modelo 2015, com alienação fiduciária em favor da própria ré, Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A, em uma das suas concessionárias, a Mirian Minas Rio Automóveis e Máquinas S/A, por R$92.600,00.

Acrescenta que em 09/10/2015 saiu de Cuiabá às 9h30min com destino ao Estado do Rio de Janeiro, a trabalho, e no KM 81, no município de Alto Garças, constatou que repentinamente o automóvel não mais correspondia aos seus comandos, e a roda direita se abria de forma a puxar o carro para esse lado, sendo então arremessado para fora da pista.

Aduz que, apesar de ser experiente e de se esforçar para mantê-lo na posição normal, não conseguiu evitar o tombamento, e houve perda parcial do veículo.

Diz que as condições do local para tráfego eram excelentes, que sofreu risco de morte e que o relatório da Polícia Federal, as gravações audiovisuais e as fotografias do momento do acidente mostram as rodas dianteiras desalinhadas, fato incomum, mesmo na hipótese de tombamento sem colisão.

Aponta defeito de fabricação e ressalta que gastou R$800,00 para retirar o veículo do local;
que a fabricante designou dois peritos para investigar o ocorrido, os quais, na presença dele (autor), no dia e local da inspeção, informaram o rompimento da barra axial, que é responsável pela direção, o que ocasionou a perda de dirigibilidade e deixou o caminhão desgovernado.

E mais, que a empresa responsável pela falha na articulação axial, Magneti Marelli Cofap Fabricadora de Peças Ltda, já foi obrigada a fazer um recall em 2014 para veículos Sprinter da Mercedes-Benz.

A ré afirma culpa exclusiva do autor, que não teria controlado o automóvel devido à chuva e ao desgaste significativo dos pneus traseiros.

Deferida a prova pericial em 25/08/2021, quase 06 anos após o evento danoso, no laudo ficou assim consignado em resposta aos quesitos da ré:

8.8. Há indícios, nos autos processuais, de que os pneus traseiros do veículo estavam desgastados no momento do acidente? Caso positivo, explique se é seguro que veículos rodem com pneus desgastados.

Resposta
: Primeiro informo que o veículo se encontrava com os 4 pneus lisos compatíveis com os 42.000km rodados pois apresentavam sulcos superiores ao mínimo recomendado de 1,6mm, pois foi registrado medida do sulco de 3mm. O registro fotográfico os pneus possuem frisos bem-vistos a olhos nus. Esclareço ainda que pelo uso contínuo do veículo e a quilometragem do dia do acidente (42.953 km rodados,
os pneus estavam bem usados, mas ainda apresentando sulcos maiores do mínimo com profundidade superior a 1,6mm mostrando-se ainda bons para uso.
O próximo passo quando da manutenção programada dos 40.000km rodados, seria avaliar novamente os pneus para usar ou não os mesmos pneus devidos o longo tempo em desuso.”

“8.9. O uso do veículo com pneus desgastados aumenta o risco de acidentes?

Resposta
: Esta pergunta é muito difícil de responder porque depende de muitas variáveis, especialmente das condições da pista, do terreno e experiência do motorista. Pelo que mostra o asfalto da via onde trafegava o veículo é de pista boa, considerando que a vida de um pneu ocorre depois de chegar ao padrão mínimo legal de profundidade de 1.6mm.
Contudo, os técnicos do Fabricante registraram no dia do acidente que os pneus possuíam sulco de 3mm na borracha do pneu.
Pelo que mostram os frisos das imagens do pneu do veículo eles estão compatíveis para a quilometragem do veículo. Vide registro fotográfico do laudo.”

“8.11. Favor explicar a seguinte conclusão externada pela equipe da montadora: “Pneus dianteiros tem capacidade direcional e pode-se corrigir sua trajetória em momentos de perda da mesma. No entanto os pneus traseiros não têm esta capacidade e a perda de controle dos mesmos, por piso molhado e desgaste acentuado, compromete sobremaneira a trajetória do veículo”.

Resposta:
Infelizmente não concordamos com a equipe da montadora que observaram o desacoplamento da articulação axial da barra de ligação da direção do veículo comprovaram que este evento ocorreu antes do acidente, seguido pelo tombamento e movimentação deste (que consta das narrativas dos técnicos nos vídeos anexados e narrativa do sinistro onde o cliente acusa falha no terminal da caixa de direção indicados aos autos).

Verificaram que a alegação do motorista sobre a abertura da roda dianteira lateral direita durante o movimento do veículo que se abriu durante o
sentido da marcha
do veículo provocado por folga no referido olhal da barra de ligação dotado de terminal esférico. Como ela é presa na estrutura do cofre do motor e chassi do veículo ela é completamente livre do sistema de direção de tal maneira que ao escapar de seu alojamento ela continua no sentido de sua marcha de direção mas o pneu se mostra em sentido contrário – vide registro fotográfico do veículo tombado na pista. Quando ocorre a abertura da roda do lado direito contrariando seu sentido de marcha gerou forças durante o descontrole da roda seguido de tombamento do veículo que ocorreu sobre sua lateral direta abrangendo 2/3 de sua lateral como mostra no registro fotográfico do veículo tombado na pista, evidencia que o rodado dianteiro LD se abriu quando – a barra de ligação da direção se apresenta sem empeno dotado de terminal esférico desencaixado do olhal de rótula evidencia que danos de pequena e média monta ao conjunto do veículo em função de baixa velocidade que ao se desgovernar seguido de tombamento, vícios ocorreram antes, deixando o eixo livre, não havendo possibilidade do escape de sua rótula durante o tombamento. Se o veículo estivesse com velocidades maiores sofreria um capotamento e danos generalizados e bem maiores.

(
.
..)

Observação:
A falta de apresentação de relatório do serviço indicando os prognostico dos defeitos e diagnóstico dos danos ocorrido na articulação da barra de direção e demais peças danificadas da suspensão, qualquer folga ou soltura dos elementos de fixação, desencaixe de pinos , travas, fixação de amortecedores e barra de ligação com terminal esférico seu alojamento (olhal da rótula) por serem peças de segurança do veículo, um acidente é iminente. O mecânico que estava atendendo o serviço disse que a peça é encaixada por pressão, se desencaixou. Isto nos levou a entender que ocorreu uma
avaria no serviço do fabricante
já que esta peça era problemática porque o fornecedor já havia anunciado que ela apresentava problema de Fabricação. Isso permitiu seu desacoplamento, causando assim o desgoverno do carro seguido de tombamento. As avarias estão cobertas pelo item 3.3 do caderno de Informações Complementares e Termo de Garantia da SPRINTER(6) do veículo que incide sobre todos os componentes montados originalmente no veículo, conforme descrito na Nota Fiscal de venda, quer de fabricação por qualquer empresa do grupo DAIMLER ou por esta adquirido de terceiros.”.

“8.12. É possível que o destacamento da barra de ligação interna do eixo dianteiro do veículo tenha ocorrido em razão do tombamento do utilitário comercial?

Resposta:
Não. O condutor informa nos autos que a roda dianteira direita abriu e desgovernou o veículo, seguido de tombamento pela mudança de direção que a roda aberta provocou. A saída da articulação axial da barra de direção do veículo de seu alojamento sendo ela uma peça de segurança do sistema de direção não deveria se destacar de seu alojamento que faz o carro desgovernar mesmo em baixa velocidade seguido de tombamento.

Esta fatalidade pode ocorrer antes ou durante a sua movimentação em baixa velocidade. A condição em velocidades maiores segue-se um capotamento que não foi o caso. Ao ocorrer esse tipo de defeito, da mesma forma se ocorrer a soltura de uma das fixações de amortecedor ou pino pivô da roda ou qualquer peças do sistema da suspenção isto, tanto o patrimônio quanto as vidas das pessoas transportadas pelo veículo além de terceiros podem ser atingidos por este tipo do acidente analisado. Neste caso, ao ocorrer o desgoverno da direção pela mudança no sentido das rodas dianteiras, o acidente já ocorreu, e sua extensão, depende de outras condições adversas que poderiam ter ocorrido pois é incalculável.
Pelo exposto podemos inferir ainda que a razão do tombamento ocorreu pelo escape da articulação axial da barra de direção que mudou o sentido da marcha do veículo motivado pela abertura da roda dianteira direita, como narrado pelos comentários dos técnicos do fabricante que inspecionaram o veículo no dia do acidente informando que ocorreu - falha de fabricação – em função dos fatores que afetaram os itens de segurança do veículo.

8.18. No estado atual do veículo, é possível afirmar taxativamente qual é a causa raiz dos problemas invocados na peça vestibular?

Resposta:
Sim! Defeito de fábrica ou de serviços. Pelo decurso do tempo, movimentação do veículo, além do risco de alteração das evidências de avarias.

Pelo que foi analisado é possível afirmar que a causa raiz do acidente, desgoverno seguido de tombamento do veículo na pista de rolamento com saída para o escape lateral, se deu devido ao desencaixe da articulação da barra de direção da junta axial de direção que abriu o rodado dianteiro direito prejudicando a dirigibilidade pelo motorista seguida de tombamento naquele instante.

Portanto, os pneus, apesar de bastante usados, não estavam desgastados além do permitido; logo, não foram a causa do acidente, mas sim o escape da articulação axial da barra de direção que mudou o sentido da marcha motivado pela abertura da roda dianteira direita, que aconteceu antes do tombamento do caminhão.

Essa situação é ratificada pelas fotografias dos pneus e do veículo com as rodas no estado descrito no laudo, pelos vídeos e até mesmo pela notícia de recall.

A impugnação da ré à perícia e o pedido para que outra seja realizada revela unicamente o seu inconformismo com a conclusão firmada, pois não apresentou qualquer fato que evidencie a parcialidade do perito judicial ou outra questão hábil a invalidá-la.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – VALOR DE ACESSÃO E BENFEITORIA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA NOS TERMOS DO LAUDO PERICIAL – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGOU LAUDO PERICIAL – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – MERO INCONFORMISMO QUANTO AO LAUDO NÃO AUTORIZA A REJEIÇÃO – ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE FUNDAMENTO – OBEDIÊNCIA DAS NORMAS E REQUISITOS EXIGIDOS PARA ELABORAÇÃO DO LAUDO – AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MODIFICAR A DECISÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O julgador é dotado do livre convencimento, aliado ao fato de que nos autos há prova suficiente ao julgamento da causa, não havendo como se verificar quais outras provas poderiam influenciar no julgamento do magistrado singular. “Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. A livre apreciação da prova, desde que a decisão seja fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual. É cediço que o direito à indenização das benfeitorias/acessões realizadas no imóvel em que se discute a propriedade vai até quando perdurar a boa-fé, que é presumida, do possuidor. Não demonstrada a irregularidade das avaliações realizadas pelo perito judicial até porque verificada divergências de valores referente aos laudos elaborados em períodos diferentes, bem como observados os critérios exigidos e nos moldes determinados pelas partes, não há que se falar estar fora dos padrões metodológicos ou mesmo que partiu de premissa equivocada. Assim, não havendo elementos a desconstituir o laudo pericial deve permanecer a homologação que atribui o real valor a ser indenizado.
(TJMT, AI n. 10064540620178110000, relatora Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgamento em 27/02/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, publicação em 02/03/2018.

Evidente, portanto, que o autor faz jus à indenização.

A ré alega que os danos emergentes e os lucros cessantes não foram comprovados e que o próprio juízo
a quo
assim reconheceu.

Contudo, o magistrado apenas consignou que
“o autor comprova o pagamento do valor de R$ 12.500,00 pelo “Kit Baú Alumínio”, que foi danificado no acidente, mais R$ 2.007,00 de revisão no veículo, sustentando o direito o de ser ressarcido por esses prejuízos de ordem material, no total de
R$ 14.507,00
, a título de
danos emergentes
.

Observa-se, no entanto, não haver nos autos prova de que o aludido Kit Baú tenha sido
destruído ou sofrido perda total
para que se
justificasse a sua integral substituição
,
verificando-se nas muitas

fotografias que ele sofrera danos,
porém sem demonstração de sua inutilidade, o que remete a pretensão de reparação dos danos emergentes referentes a tal acessório à necessidade de liquidação de sentença para apuração do efetivo prejuízo experimentado no bem, ficando a parte líquida dos danos emergentes restrita ao valor de R$ 2.007,00.

O juízo de origem só afirmou que não houve perda total do “Kit Bau Alumínio”, mas parcial, devendo ser apurado o
quantum
devido em liquidação de sentença.

O mesmo raciocínio se aplica aos lucros cessantes, pois a FAG Express Transportes Ltda declarou que o autor presta serviços à empresa há 01 ano e aufere renda de R$14.000,00 mensais (ID. 144952872, pág. 01); por conseguinte, deve ser admitida, pois não foi demonstrado que seria falsa, mas teria que ser deduzido o Imposto de Renda e o INSS. Dessa forma, encontrar o valor devido em liquidação de sentença é perfeitamente viável.

A ré argui que a pessoa jurídica responsável pela negativação do nome do autor não integra o polo passivo da demanda, motivo pelo qual não pode ser condenada em danos morais.

Todavia, o apontamento restritivo foi efetuado pelo Banco Mercedes-Benz do Brasil, como se vê no ID. 3070776, pág. 3, e a responsabilidade entre empresas do mesmo conglomerado econômico é solidária. Além disso, incide nesta lide o artigo 18 do CDC, que enuncia:

Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor
(...)

Sobre a matéria, desta Câmara:

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – PRELIMINARES DE PERDA DE OBJETO E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS - DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM – ADEQUADO – CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA – MANTIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em perda do objeto recursal, em razão da entrega do imóvel, já que o recurso também diz respeito ao cabimento ou não da obrigação de indenizar e a imposição de multa moratória, por fatos ocorridos antes da entrega do imóvel.

Ambas as empresas requeridas fazem parte do mesmo grupo econômico e, nessa condição, participaram da relação de consumo logo, são responsáveis pelas consequências decorrentes da contratação e legitimadas para a causa. Configurado o dano moral, porquanto embora o descumprimento contratual, em regra, não implique em indenização por danos morais, no caso resta evidente a angústia e o sofrimento experimentados pelos autores não só pelo atraso na entrega da obra, mas pela completa falta de previsão de conclusão da obra.

No que se refere ao arbitramento do valor indenizatório, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

“No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.” (REsp repetitivo n. 1614721/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25-6-2019).
(N.U 1012878-38.2017.8.11.0041, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 04/03/2020, DJE de 09/03/2020).

APELAÇÕES - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ILEGITIMIDADE PASSIVADA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE - REJEITADA - EMPRESA INTEGRANTE DO SISTEMA NACIONAL UNIMED - PLANO DE SAÚDE COM COBERTURA NACIONAL - QUALQUER DAS COOPERATIVAS PODE PRESTAR O SERVIÇO - NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – INDICAÇÃO MÉDICA - RECUSA INDEVIDA – COBERTURA DEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - MAJORAÇÃO INDENIZAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO DENTRO DO PARÂMETRO LEGAL - RECURSOS DAS RÉS DESPROVIDOS - RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

A responsabilidade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico é solidária, ainda que atuem em locais distintos e tenham personalidade jurídica própria, porquanto todas integram o mesmo grupo econômico.

Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos.

As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde.

A negativa indevida pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico enseja reparação a título de dano moral, porque agrava a situação física, psicológica e emocional do beneficiário.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve ser conservado o valor fixado a título de honorários advocatícios se estabelecido de forma condizente com o trabalho realizado pelo procurador da parte e de acordo com o disposto no art. 85, §2° do CPC/2015.

(N.U 1001058-51.2019.8.11.0041, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 11/11/2020, DJE de 13/11/2020).

Posto isso, uma vez que o autor ficou impossibilitado de prover o seu sustento e de honrar suas obrigações, recebendo a pecha de mau pagador, deve ser mantida a reparação por dano moral.

RECURSO DO AUTOR

Argui que o juízo
a quo
não se manifestou sobre o pedido de rescisão contratual com a devolução dos pagamentos efetuados com juros e correção monetária, uma vez que o produto estaria com defeito e diante da má prestação dos serviços (art. 18, §1o, do CDC). Busca indenização por danos morais, materiais, lucros cessantes e danos emergentes.

O autor adquiriu o veículo em 16/03/2015, e o acidente ocorreu em 09/10/2015.

Não obstante ter decorrido o prazo previsto no artigo 18 do CDC, ele procurou a empresa em 09/12/2015, a qual afirmou “
não ter encontrado problemas técnicos de sua responsabilidade
”. Em seguida fez uma reclamação no
site
Consumidor.gov.br, mas sem sucesso porque ela não estava cadastrada.

Por fim, recorreu ao PROCON em 09/12/2015, mas a reclamada (ré) reiterou o argumento de ausência de responsabilidade.

A Ação foi denominada RECLAMAÇÃO CONSUMERISTA JUDICIAL COM PEDIDO INDENIZATÓRIO POR PERDAS E DANOS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, e na inicial, dentre outras questões, foi mencionada a rescisão da avença.

Ao final, no item “DOS PEDIDOS”, o autor pleiteia tão somente reparação por dano material, moral e lucros cessantes, o que foi deferido parcialmente.

Na sentença não há menção alguma à anulação contratual, e o autor não opôs Embargos de Declaração para suscitar essa omissão. Assim, passo à apreciação da matéria.

O autor poderia pleitear a devolução da quantia paga, com correção monetária, sem prejuízo de eventuais perdas e danos (artigo 18 do CDC), todavia não trouxe aos
autos o contrato com a financiadora (documento principal), mas apenas cópia do boleto bancário relativo a uma parcela, tampouco juntou comprovante das prestações quitadas.

Dessa maneira, não há como acolher o seu pedido.

Quanto à restituição das despesas com o transporte do veículo do local do acidente até o pátio da concessionária Rodobens, faz jus aos R$800,00 comprovados no ID. 144952875, pág. 01.

No que tange ao dano moral,
o valor tem de ser suficiente para atender à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica.

Por consequência, os R$10.000,00 fixados na sentença não comportam majoração, já que atendem a esses critérios.

No tocante ao ressarcimento de honorários advocatícios, este Tribunal de Justiça entende que as despesas com
contratação de advogado particular não constituem dano material passível de indenização, visto que é inerente ao exercício do direito constitucional de acesso à Justiça.

Para ilustrar:

Honorários

contratados
pela parte visando promover a sua defesa não podem ser reclamados a título de indenização por dano material. Se os
honorários
contratuais decorrem de acordo celebrado livremente entre a parte e o seu patrono, é totalmente alheio à relação de direito material que deu ensejo à ação.
[...]
(Ap 33664/2011, relator Des. Sebastião de Moraes Filho, Quinta Câmara Cível, julgamento em 31/08/2011, DJE de 12/09/2011.

Do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento da Segunda Seção desta Corte, a contratação de advogado para atuação judicial na defesa de interesses das partes não se pode constituir em dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp. 1449412-SP-2019/0040502-8, relator ministro Raul Araújo, julgamento em 19/09/2019, Quarta Turma, DJe de 09/10/2019.

Do TJSP:

APELAÇÃO. AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. Decadência do direito do Autor. Inocorrência. Não se trata de pedido redibitório ou de abatimento do preço, mas de pretensão de reparação civil. Ônus de prova que cabia ao Autor quanto à existência de vício oculto preexistente à aquisição, não cumprido (art. 373, I, CPC). Testemunhas que ressaltaram a regularidade do veículo antes da alienação ao Autor, contando o veículo com 30 anos de uso quando da aquisição, sem prova de vistoria completa e cautelosa quando da realização do negócio jurídico.
RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. Impossibilidade. Precedente da Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça. Contrato firmado entre a parte e o causídico contratado para prestação de serviços advocatícios, não pode ser imputado a terceiros, em relação ao negócio jurídico
. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.
(AC. 10012413020198260453-SP- 1001241-30.2019.8.26.0453, relatora Berenice Marcondes Cesar, julgamento em 06/07/2021, 28a Câmara de Direito Privado, publicação em 06/07/2021).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso do autor
, apenas para deferir o ressarcimento dos R$800,00 atinentes a
o transporte do veículo do local do acidente até o pátio da concessionária Rodobens.

Nego provimento ao Recurso da ré
e defiro o pedido de redistribuição do ônus de sucumbência, pois concedida em parte a reparação por danos materiais emergentes e indeferida a rescisão do contrato e a pensão mensal.

Com isso, o autor arcará com 20% das custas processuais e dos honorários advocatícios e a ré com 80%. Fixo a verba honorária em 15% sobre o montante da condenação.

Diante da sucumbência recursal da ré, majoro os honorários por ela devidos de 15% para 17% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022